Tribunal: STF
Processo: RHC 59078
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-25
Data de publicação: 1981-08-25

Ementa:
HABEAS CORPUS - RÉU MENOR - NECESSIDADE DE CURADOR EM TODOS OS ATOS
DA INSTRUÇÃO CRIMINAL (ARTS. 262 E 564, III, "C", IN FINE, DO CPP,
NÃO SUPRINDO ESSA EXIGÊNCIA O COMPARECIMENTO DO DEFENSOR CONSTITUIDO
PELO PRÓPRIO RÉU.
INAPLICABILIDADE A ESPÉCIE DO VERBETE N. 352 DA SÚMULA DO STF.
RECURSO DE HABEAS CORPUS CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.